Tribunal: STF
Processo: RE 1550751
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença que concedeu o benefício de pensão por morte à autora, porquanto o recolhimento de contribuições previdenciárias abaixo do valor mínimo não prejudica a manutenção da qualidade de segurado.



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 195, II, §§ 5° e 14; e 201, caput, da mesma Carta e do art. 29 da Emenda Constitucional 103/2019, sob o argumento de que:



    [...] não há qualquer inconstitucionalidade na norma regulamentadora do art. 19-E do Decreto nº 3.048/99 quando estabeleceu que “a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição”, por guardar harmonia com o texto constitucional e a norma criada pelo poder constituinte reformador.



    [...]



    O Decreto não é exorbitante. Ele apenas explicita regra que está contida na própria Emenda nº 103/2019 e que decorre da interpretação teleológico-sistemática, e não da interpretação meramente literal do texto do art. 195, § 14, da Constituição.



    A carência e a qualidade de segurado são institutos que, por regra, não constam explicitamente do texto constitucional, sendo detalhados apenas pelas normas infraconstitucionais. O fato de o § 14 apenas fazer referência a “tempo de contribuição” não pode ser visto como óbice à consideração do sistema como um todo (doc. 108, pp. 16-17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul concedeu pensão por morte à autora, sob o fundamento de que o recolhimento de contribuições previdenciárias abaixo do valor mínimo não prejudica a manutenção da qualidade de segurado.



    Ademais, aquele Juízo concluiu que:



    [...] de acordo com as informações constantes do CNIS (vide 23-OUT3), observa-se que as contribuições apontadas pelo INSS em sede recursal são passíveis de serem computadas para fins de carência, o que autoriza a concessão do benefício postulado (doc. 89, p. 2).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALÁRIO-MATERNIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.503.818 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 2/9/2024 — grifei).



    Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. 2. Ausência de repercussão geral (ARE 1.170.204 RG/RS — Tema 1.028 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12/3/2019 — grifei).



    Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral (ARE 821.296 RG/PE — Tema 766 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17/10/2014 — grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.546.433/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/4/2025; ARE 1.553.286/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/6/2025; RE 1.503.133/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/9/2024; RE 1.443.487/RS e RE 1.503.131/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/7/2023 e 19/3/2025, respectivamente; RE 1.503.129/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/10/2024; e RE 1.422.103/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/3/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator